Tribunal: TRF3
Processo: 0000078-12.2017.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. BATISTA GONÇALVES
Órgão colegiado: (AC 1552537, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, DJe19/09/2018).
Assuntos: Ferroviário
Data de julgamento: 2016-06-21

Ementa:
ementação de aposentadoria por tempo de contribuição.
Alega, em síntese, a existência de omissão e contradição quanto a necessidade do explícito pronunciamento acerca do direito a complementação de aposentadoria de ferroviário. Aduz que o autor não perdeu a condição de ferroviário, logo tem direito a complementação.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado, bem como para fins recursais.
É o

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000078-12.2017.4.03.6100
RELATOR:
Gab. 30 - DES. FED. BATISTA GONÇALVES
APELANTE: NILDA VIEIRA DE ALMEIDA

Advogado do(a) APELANTE: JOSE CARLOS DE ASSIS PINTO - SP96958-A
APELADO: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, UNIÃO FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: MARIA EDUARDA FERREIRA RIBEIRO DO VALLE GARCIA - SP49457-A
OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000078-12.2017.4.03.6100
RELATOR:
Gab. 30 - DES. FED. BATISTA GONÇALVES
APELANTE: NILDA VIEIRA DE ALMEIDA
Advogado do(a) APELANTE: JOSE CARLOS DE ASSIS PINTO - SP96958-A
APELADO: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, UNIÃO FEDERAL
Advogado do(a) APELADO: MARIA EDUARDA FERREIRA RIBEIRO DO VALLE GARCIA - SP49457-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que negou provimento a sua apelação, em ação voltada ao recebimento da complementação de aposentadoria por tempo de contribuição.
Alega, em síntese, a existência de omissão e contradição quanto a necessidade do explícito pronunciamento acerca do direito a complementação de aposentadoria de ferroviário. Aduz que o autor não perdeu a condição de ferroviário, logo tem direito a complementação.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado, bem como para fins recursais.
É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000078-12.2017.4.03.6100
RELATOR:
Gab. 30 - DES. FED. BATISTA GONÇALVES
APELANTE: NILDA VIEIRA DE ALMEIDA
Advogado do(a) APELANTE: JOSE CARLOS DE ASSIS PINTO - SP96958-A
APELADO: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, UNIÃO FEDERAL
Advogado do(a) APELADO: MARIA EDUARDA FERREIRA RIBEIRO DO VALLE GARCIA - SP49457-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O
Sabido não se prestarem os embargos de declaração à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado (art. 1.022 do NCPC), competindo à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial (STJ, ED no AG Rg no Ag em REsp n. 2015.03.17112-0/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJE de 21/06/2016)
A via integrativa é efetivamente estreita e os embargos de declaração não se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, sendo a concessão de efeito infringente providência excepcional e cabível, apenas, quando corolário natural da própria regularização do vício que embalou a oposição daquele remédio processual, o que não é o caso dos autos.
De fato, procedendo-se à leitura do voto condutor do julgado, vê-se que a questão acerca da complementação de aposentadoria de ferroviário foi abordada expressamente e de forma clara e coerente,
in verbis:
“(...)
O(A) autor(a) foi admitido(a) como empregado(a) da Rede Ferroviária Federal RFFSA em 01.07.1975. Na data da DIB da aposentadoria – 03.7.1998, trabalhava para a CPTM.
A Lei 8.186/1991 garantiu a complementação da aposentadoria paga na forma da LOPS aos ferroviários admitidos até 31.10.1969 na RFFSA, suas estradas de ferro, unidades operacionais e subsidiárias.
A Lei 10.478/2002 estendeu o direito à complementação, a partir de 01.04.2002, aos ferroviários admitidos até 21.05.1991.
A complementação é devida se mantida a condição de ferroviário na data da aposentadoria.
A complementação está garantida aos ferroviários da extinta RFFSA, com base na remuneração paga por aquela empresa.
Embora admitido(a) na RFFSA em 1.975, o(a) autor(a) passou a integrar o quadro de pessoal da CPTM, empresa vinculada ao Governo do Estado de São Paulo.
Não há previsão legal para a complementação da aposentadoria de ferroviário com base na remuneração paga pela CPTM, que resultou da cisão da CBTU, esta, sim, subsidiária da antiga RFFSA.
RFFSA e CPTM são empresas distintas, que não se confundem, têm quadros de pessoal e carreira diversos, de modo que não há amparo legal para a complementação da aposentadoria na forma pretendida pelo apelante.
A jurisprudência desta Corte é reiterada nesse sentido:
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. FERROVIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EQUIPARAÇÃO COM OS FUNCIONÁRIOS DA ATIVA DA CPTM. IMPOSSIBILIDADE. RFFSA E CPTM. EMPRESAS DISTINTAS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Pretende a autora o reconhecimento ao direito de complementação de seus proventos, com paridade de salários com os funcionários que ainda estão em atividade na CPTM.
2 - A "complementação de aposentadoria" tratada pela Lei no 8.186/91 destinava-se aos ferroviários admitidos na Rede Ferroviária Federal S/A até 31/12/1969, conforme previsão contida nos artigos 1o e 2o, da referida lei. Posteriormente, a Lei 10.478/02 estendeu a benesse aos ferroviários que haviam ingressado na RFFSA até 21/05/1991.
3 - No entanto, no caso em questão, com a criação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, a autora passou a integrar o seu quadro pessoal, e pretende com essa demanda, obter proventos equiparados aos dos funcionários da ativa da CPTM, por meio da complementação de sua aposentadoria.
Desta feita, o pedido não deve prosperar. Isso porque, mesmo que a CPTM seja subsidiária da RFFSA, estas são empresas distintas, com quadros de carreiras próprios e diversos, motivo pelo qual não faz sentido compreender pela equiparação pretendida.
4 - Artigos 26 e 27 da Lei no 11.483/07. Precedentes desta Corte não reconhecendo o pedido: Ap 00084362820064036301, DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS, TRF3 - SÉTIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/11/2016 ..FONTE_REPUBLICACAO; ApReeNec 00246191720144036100, DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO, TRF3 - SÉTIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/02/2018 ..FONTE_REPUBLICACAO.
5 - Por derradeiro, convém salientar que não houve qualquer declaração de inconstitucionalidade da Lei no 11.483/07 pelo STF, razão pela qual os preceitos nela inseridos se encontram plenamente válidos. 6 - Apelação da parte autora desprovida. Sentença mantida.
(AC 1552537, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, DJe19/09/2018).
PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-FERROVIÁRIO. EQUIPARAÇÃO COM OS FUNCIONÁRIOS DA ATIVA DA CPTM. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA.
1. Conquanto a CPTM seja subsidiária da RFFSA, trata-se de empresas distintas, não servindo o funcionário da primeira de paradigma para aqueles da segunda. 2. Infundada a pretensão da parte autora de equiparação de vencimentos com o pessoal da ativa da Companhia Paulista de Trens Metropolitano - CPTM, sendo de rigor a improcedência do pedido.
3. Em virtude de desligamento por demissão, dispensa, aposentadoria ou falecimento do último empregado ativo oriundo da extinta RFFSA, os valores previstos nos respectivos planos de cargos e salários passarão a ser reajustados pelos mesmos índices e com a mesma periodicidade que os benefícios do Regime Geral da Previdência Social - RGPS, continuando a servir de referência para a paridade de remuneração prevista nas Leis 8.186/91 e 10.478/02. 4. Apelação da parte autora improvida.
(AC 2037727, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, DJe 08/08/2018)
P R E V I D E N C I Á R I O . R E V I S Ã O D E BENEFÍCIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARADIGMA.
- A autora ingressou no serviço ferroviário como empregada da CBTU em 1984. Em 1994, passou a integrar o Quadro de Pessoal da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, tendo se aposentado em 25/10/2002.
- A CBTU - Companhia Brasileira de Trens Urbanos, empresa a qual a autora foi originariamente admitida, derivou de uma alteração do objeto social da então RFFSA, constituindo-se em sua subsidiária, na forma do Decreto n. 89.396/84, tendo sido posteriormente cindida pela Lei n. 8.693/93, originando a CPTM, que absorveu a demandante.
- É certo que a autora tem direito à complementação da aposentadoria ou equiparação com remuneração do pessoal da atividade da extinta RFFSA, o que já vem recebendo. Todavia, não faz jus à equiparação de vencimentos com o pessoal da ativa da CPTM, nos termos da Lei 11.483/07 e 10.233/01 e da Lei Estadual 7.861/92.
- A Lei no 10.233, de 05 de junho de 2001, em seu artigo 118, estabeleceu que a paridade da remuneração prevista pela Lei no 8.186/91 terá como referência os valores remuneratórios percebidos pelos empregados da RFFSA.
- Apelo improvido.
(AC 2288682, 8a Turma, Rel. Des. Fed. Tania Marangoni, DJe 05/04/2018).
PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EX-FERROVIÁRIO. EX-FUNCIONÁRIO DA RFFSA. PARIDADE COM PESSOAL DA ATIVA DA CPTM. IMPOSSIBILIDADE.
1. A RFFSA - Rede Ferroviária Federal S.A., embora tenha sido sucedida pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), esta cindida parcialmente para integrar a Companhia Paulista de Trens Metropolitano - (CPTM), não pode ser confundida com a última empresa, não servindo de paradigma para fins de paridade entre ativos e inativos da primeira. Complementação da aposentadoria indevida.
2. Apelação da parte autora improvida.
(AC 2230792, 8a Turma, Rel. Des. David Dantas, DJe 05/06/2017).
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DELCARAÇÃO. LEI No 8.186/91. EX-FERROVIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. DESNECESSIDADE. PARADIGMA DA CPTM PARA CONCESSÃO DE REAJUSTE.
I - Não há que se falar em prescrição da pretensão do demandante, visto que, nas relações jurídicas previdenciárias, por serem de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
II - Possuem direito à complementação da aposentadoria os ferroviários que, à época da jubilação, mantinham com a RFFSA tanto vínculo estatutário como celetista, visto que o Decreto-Lei no 956/69 não restringiu o direito à complementação aos estatutários, referindo-se aos servidores públicos e autárquicos federais ou em regime especial.
III - Ainda que a CPTM seja subsidiária da RFFSA, não há que se ter os funcionários da primeira como paradigma para fins de reajuste de proventos da inatividade dos funcionários da segunda. Ademais, o artigo 118 da Lei no 10.233/2001 dispôs acerca dos critérios a serem utilizados quanto a paridade dos ativos e inativos da RFFSA.
IV - Inaplicabilidade do acordo coletivo de trabalho dos funcionários da CPTM àqueles da extinta RFFSA, por se tratar de empresas independentes, ainda que a primeira seja subsidiaria da segunda.
V - Mantido o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ante a ausência de fundado receio de dano irreparável e de perigo da demora, haja vista que o autor está recebendo mensalmente seu benefício.
VI - Embargos de declaração do INSS rejeitados.
(AC 2091621, 10a Turma, Rel. Des. Fed. Sergio Nascimento, DJe 14/12/2016)."
Tem-se, destarte, que o julgado debruçou-se sobre a insurgência, afastando-a, devendo a insatisfação da postulante daí decorrente ser formulada na via recursal própria e não na seara integrativa, restrita à verificação dos vícios listados no art. 1.022 do NCPC, ausentes,
in casu
.
Por fim, de se notar que o simples intuito de prequestionamento, por si só, não basta para a oposição dos embargos declaratórios, sendo necessário demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC, o que não se verifica na espécie.
Nessa esteira, tanto o C. Superior Tribunal de Justiça, como o C. Supremo Tribunal Federal, assentam a prescindibilidade da menção a dispositivos legais ou constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, bastando que o Tribunal expressamente se pronuncie sobre ela (REsp 286.040, DJ 30/6/2003; EDcl no AgRg no REsp 596.755, DJ 27/3/2006; EDcl no REsp 765.975, DJ 23/5/2006; RE 301.830, DJ 14/12/2001).
Em face do que se expôs, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
É como voto.

E M E N T A
PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESPROVIMENTO.
- Nos estreitos lindes estabelecidos na lei de regência, os embargos de declaração não se prestam à alteração do pronunciamento judicial quando ausentes os vícios listados no art. 1.022 do NCPC, tampouco se vocacionam ao debate em torno do acerto da decisão impugnada, competindo à parte inconformada lançar mão dos recursos cabíveis para alcançar a reforma do ato judicial.
- Incabíveis embargos declaratórios com o fim precípuo de prequestionar a matéria, sendo necessário demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC. Precedentes.
- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.